Tribunal: STF
Processo: ARE 1562355
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agentes comunitários de saúde. Adicional de insalubridade. Reexame de fatos e provas. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso, em processo judicial referente ao direito a adicional de insalubridade para agentes comunitários de saúde.



    2. A parte recorrente busca reformar a decisão agravada, que considerou inviável o processamento do apelo extremo em razão da necessidade de reexame de fatos e provas e de análise de legislação infraconstitucional.



    3. A decisão monocrática anterior havia inviabilizado o apelo extremo, aplicando a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental trouxe novos argumentos capazes de infirmar a decisão monocrática agravada e se a controvérsia sobre o direito a adicional de insalubridade para agentes comunitários de saúde pode ser examinada em sede de recurso extraordinário sem reexame de fatos e provas ou análise de legislação infraconstitucional.



    III. Razões de decidir



    5. Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988) e dada a inexistência de prejuízo, a intimação da parte agravada para contrarrazões foi dispensada, pois a decisão recorrida será mantida, afastando a hipótese de "decisão surpresa" (art. 10 do Código de Processo Civil).



    6. A parte recorrente não apresentou novos argumentos capazes de modificar a decisão agravada.



    7. A controvérsia sobre o direito ao adicional de insalubridade para agentes comunitários de saúde exige o reexame de circunstâncias fático-probatórias e a análise de norma infraconstitucional, o que impede o processamento do apelo extremo.



    8. Aplicação da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, que veda o reexame de fatos e provas em recurso extraordinário.



    IV. Dispositivo



    9. Recurso desprovido.